Tribunal: STF
Processo: RMS 31401
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão que, proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL FEDERAL. ATO DE NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. ATO DE APOSTILAMENTO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 
    1. ‘O apostilamento em questão visou à regularização dos servidores empossados na Polícia Federal por força de decisões judiciais ainda não transitadas em julgado e que tivessem concluído o estágio probatório, situação diversa da do impetrante que, apesar de ter concluído o curso de formação por força de medida judicial, não logrou êxito na ação em que pleiteou sua nomeação e posse no cargo para o qual concorreu’ (MS n. 13.596/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/6/2011).
    2. Não se aplica a teoria do fato consumado para garantir a nomeação de candidato que, por força de liminar, permanece no cargo.
    3. Segurança denegada.”
    (MS 13.895/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja o recorrente mantido no cargo de Agente de Polícia Federal, garantindo-lhe “o direito (…) ao apostilamento”.
    Impende assinalar, desde logo, que o exame da presente causa evidencia a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora da perda superveniente do objeto do presente recurso ordinário em mandado de segurança, consoante esclarecem as informações prestadas pela própria parte ora recorrente por meio da petição nº 55.109/2019 protocolada nesta Corte nos autos da AC 3.172/DF:
    “EXEQUIEL AUGUSTO MARÇAL DOS SANTOS, já devidamente qualificado nos autos da presente ação cautelar, vem, respeitosamente, requerer a juntada dos documentos em anexo, os quais demonstram que o autor foi acometido de doença grave e, em consequência, sua aposentadoria foi determinada e devidamente publicada em diário oficial.” (grifei)
    Isso significa, portanto, considerada a estrita delimitação material do pedido formulado na presente causa, que se acha configurada, no caso, uma típica situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção anômala deste processo mandamental, eis que o ato apontado como coator foi superado, ante a aposentadoria do recorrente, fato que fez instaurar, entre a Administração Pública e o servidor agora aposentado, nova relação jurídica.
    Impõe-se enfatizar, diante disso, que não se aplica ao presente caso a sistemática da repercussão geral, considerado o RE 608.482-RG/RN, eis que se cuida de precedente que não abrange a situação em que o servidor público aposenta-se no cargo que assumiu por força de decisão precária, hipótese destes autos, tal como reconhecido, em causa idêntica, pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI).
    1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente.
    2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (‘distinguish’) quanto ao ‘leading case’ do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    3. Agravo interno a que se dá provimento.”
    (RE 740.029-AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Sendo assim, em razão da perda superveniente de seu objeto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário.
    2. Devolvam-se os presentes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator